Tribunal: TJDFT
Processo: 0702555-46.2025.8.07.0019
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO CONFIGURADO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL E POLICIAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÕES RELEVANTES. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação criminal interposta por Welton Elias de Sousa (Id. 79236237) contra a sentença (Id. 79236234) proferida pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal da Circunscrição Judiciária do Recanto das Emas, que julgou procedente a pretensão punitiva do Estado e subsequentemente condenou o réu à pena de 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção.
2. O Parquet na origem (Id. 79235104) denunciou o réu, ora apelante, pela prática do delito previsto no art. 147, caput, do Código Penal. 2.1. Asseverou que o denunciado, de forma livre e consciente, dirigiu-se à residência da vítima, portando um facão, e proferiu ameaças de morte, prometendo causar-lhe mal injusto e grave, conduta apta a incutir temor sério e verossímil na vítima.
3. O Juízo singular, ao proferir a sentença, afirmou que restaram devidamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, a partir do conjunto probatório produzido em audiência de instrução e julgamento, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 3.1. Ressaltou que os depoimentos da vítima e das testemunhas, notadamente dos policiais militares responsáveis pelo atendimento da ocorrência, apresentaram-se firmes, coerentes e convergentes quanto à dinâmica dos fatos. 3.2. Destacou, ademais, que a apreensão do facão utilizado pelo réu reforça a idoneidade da ameaça e a aptidão concreta da conduta para gerar temor, afastando a tese defensiva de mera bravata ou exaltação momentânea.
4. Em suas razões recursais (Id. 79236237) o recorrente verbera, em síntese, que o acervo probatório seria insuficiente para embasar o decreto condenatório. 4.1. Alega que os depoimentos colhidos seriam contraditórios e não demonstrariam, de modo seguro, a ocorrência do crime. 4.2. Assevera que não teria restado configurado o dolo necessário à caracterização do tipo penal, tratando-se de discussão isolada sem efetiva intenção de intimidar. 4.3. Pleiteia, portanto, a absolvição com fundamento no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal.
5. O Ministério Público ofereceu contrarrazões (Id. 79236239), oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso. 5.1. Aduziu que as supostas contradições apontadas pela defesa são meramente periféricas e não atingem o núcleo essencial da imputação, qual seja, a efetiva prolação de ameaças graves, corroboradas por testemunhos idôneos e pela atuação policial no local dos fatos.
6. A douta Promotoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto (Id. 79563499), consignando que o dolo no crime de ameaça é genérico, dispensando-se a demonstração de especial fim de agir, sendo suficiente a comprovação da vontade consciente de intimidar, inferível do contexto fático-probatório.
7. O recurso manejado merece ser conhecido, pois estão preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, sendo próprio e tempestivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
8. Na presente hipótese a questão submetida ao exame desta Egrégia Turma Recursal consiste em verificar se o conjunto probatório produzido é apto a sustentar a condenação do recorrente pelo crime de ameaça, bem como se restou configurado o elemento subjetivo do tipo penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
9. O crime de ameaça consuma-se com a promessa de mal injusto e grave, desde que idônea a causar temor na vítima, não se exigindo a efetiva concretização do mal anunciado, tampouco a existência de dolo específico, bastando o dolo genérico consistente na vontade livre e consciente de intimidar.
10. No caso em deslinde, restou demonstrado que o recorrente compareceu à residência da vítima portando arma branca e proferiu ameaças de morte, circunstância que evidencia a aptidão concreta da conduta para gerar temor real e justificado.
11. A palavra da vítima assume especial relevo probatório nos crimes contra a liberdade pessoal, sobretudo quando corroborada por prova testemunhal e policial, como ocorre na espécie, em que os policiais militares confirmaram a situação de ameaça e procederam à apreensão do facão.
12. Ademais, as alegadas contradições apontadas pela defesa não se mostram suficientes para afastar o decreto condenatório, porquanto não incidem sobre o núcleo essencial dos fatos, limitando-se a aspectos secundários inaptos de comprometer a credibilidade da narrativa acusatória.
13. Saliente-se que o estado de embriaguez do agente, longe de afastar a tipicidade da conduta, reforça a credibilidade da versão apresentada pela vítima, não sendo exigido, para a configuração do crime de ameaça, que o agente esteja em estado de ânimo calmo e refletido (teoria da actio libera in causae).
14. Por essas razões não há qualquer reparo a ser feito na sentença recorrida que deve ser integralmente mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
15. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: Acórdão n° 1721547; Acórdão n° 1608328; Acórdão n° 1815662 e Acórdão n° 1970711.
IV. DISPOSITIVO E TESE
16. APELAÇÃO CRIMINAL CONHECIDA E DESPROVIDA.
Tese de Julgamento: No crime de ameaça (art. 147 do CP), a palavra da vítima, quando corroborada por prova testemunhal e policial, é suficiente para embasar a condenação, sendo desnecessária a demonstração de dolo específico, bastando o dolo genérico consistente na vontade consciente de intimidar.
Dispositivos Relevantes Citados: Art. 147 do Código Penal; art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal; e art. 93, inc. IX, da Constituição Federal.
Jurisprudências Relevantes Citadas: Acórdão n° 1721547; Acórdão n° 1608328; Acórdão n° 1815662 e Acórdão n° 1970711.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos moldes da regra prevista no art. 46 da Lei no 9.099/95.